Tribunal: TJDFT
Processo: 0722828-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Processo : 0722828-45.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A autora-agravante relata que é divorciada, não recebe pensão do ex-marido e mantém sob seus cuidados duas filhas, uma delas, portadora de necessidades especiais. Aduz ser “responsável por manter a moradia onde reside com seus genitores haja vista a idade avançada dos mesmos”. Narra que ajuizou a ação originária em razão das dificuldades financeiras enfrentadas, com o fito de renegociar novo valor das parcelas do contrato ou mesmo nova data para reinício de pagamentos. Alega que a decisão atacada não reflete o entendimento predominante desta Corte. Diz que, embora receba remuneração acima dos R$ 3.000,00, apenas a parcela do financiamento do veículo, no montante de R$ 1.778,91, consome metade de seus parcos rendimentos líquidos, sendo que a outra metade é destinada a cobrir despesas com “uma menor de idade, e outra filha maior de idade que sofre de síndrome de Dawn dentre outras comorbidades cardíacas advindas de sua genética maternal”, e gastos com alimentação da família, entre outros. Afirma que, em razão dos efeitos da pandemia de Covid-19, a agravante se viu obrigada a contrair “empréstimos consignados em folha de pagamento para prover necessidade de saúde que lhe acometeu, como também à mantença dos remédios de alto custo de sua filha especial”. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida na origem sob o fundamento de que não é merecedora do benefício, porquanto é servidora pública e aufere rendimentos brutos de R$ 11.133,06 e líquidos de R$ 5.812,78, e não teria demonstrado gastos extraordinários, além das despesas ordinárias, próprias do grupo familiar. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência (id. 94779797 na origem), conjuntamente aos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. No particular, o contracheque anexado aos autos (id. 94779801 na origem), referente ao mês de maio/2021, comprova que a agravante aufere rendimentos líquidos mensais de R$ 5.812,78, quantia insuficiente para que possa arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou o de sua família, tendo em vista prova nos autos dando conta de que, sobre esse valor, incidem parcela do financiamento de veículo, no valor de quase dois mil reais (id. 94779802 ao 94779809 e id. 94779823 na origem), além de despesas de monta considerável para a subsistência do grupo familiar. Com efeito, segundo a agravante, ela é responsável financeiramente pelas duas filhas (id. 94777340 na origem), uma menor, e a outra, maior de idade, especial com Síndrome de Down, conforme demonstram os documentos apresentados (id. 94777342 na origem). Essa situação, por certo, explica gastos mais elevados com a manutenção da família, tais como com a saúde da filha especial e da própria agravante, não se tratando de despesas supérfluas que poderiam simplesmente ser equacionadas em prol das condições financeiras da parte. Ademais, em apoio à alegada precariedade das condições financeiras, os extratos bancários anexados (id. 95566107 a 95566113 na origem) mostram a ausência de saldo na conta. A valer, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 95625620 dos autos na origem (processo n. 0704375-69.2021.8.07.0010).